Tribunal: STF
Processo: RHC 251182
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabricio Ribeiro da Silva e Mauro Antonio de Araujo Leite interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RÉUS MULTIRREINCIDENTES. HABITUALIDADE CRIMINOSA EM CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAL. DELITO PRATICADO NA FORMA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, observando-se a presença dos seguintes vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 



    2. Seguindo essa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável, o que não ocorreu no presente caso, porquanto, além de ambos os pacientes ostentarem a condição de multirreincidentes, observa-se que o delito foi praticado na forma qualificada, o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do valor de R$ 100,00 (cem reais) da res furtiva - 20 metros de fios de fibra ótica de uma residência. 



    3. Por fim, "A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (Tema n. 1205, DJe 30/10/2023). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 934.429 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    Pretendem, em síntese, “a absolvição do paciente, em face da atipicidade material da conduta com fundamento, em razão da aplicação do princípio da insignificância”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. FURTO DE FIOS DE FIBRA ÓTICA. DELITO PERPETRADO MEDIANTE ESCALADA E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO EVIDENCIADA. RÉUS MULTIRREINCIDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (CUMULATIVOS) NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. 



    2. O Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Colhe-se do processo que os recorrentes foram condenados por furto qualificado, praticado mediante concurso de pessoas, tendo a coisa furtada – 20 metros de fios de fibra ótica, avaliados em R$ 100,00 – sido restituída à vítima.



    O Superior Tribunal de Justiça apontou, como fundamentos para afastar a insignificância da conduta, a maior reprovabilidade da conduta por se tratar de furto qualificado (concurso de agentes), bem como a multirreincidência dos recorrentes. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão da Corte Superior (eDoc 61):



    Na hipótese, verifica-se que o Juízo sentenciante afastou a incidência do princípio da insignificância, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 311): 



    [...] No caso concreto, com a devida vênia à douta Defensora Pública, não há que se falar em atipicidade material da conduta decorrente da incidência do princípio da insignificância, porquanto, conforme se extrai das CAC’s (ID 10182841514 - págs. 343/350, ID10182872243 - págs. 351/358, ID 10183229822 - págs. 359/365 e ID 10183251552 - págs. 366/368), MAURO ANTÔNIO ostenta 05 condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio, ao passo que FABRÍCIO RIBEIRO registra 04 condenações transitadas em julgado, sendo 01 delas por crime de furto, de modo que ambos são mulirreincidentes, inclusive específicos, o que revela seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.



    Conforme se vê dos trechos acima destacados, além de ambos os pacientes ostentarem a condição de multirreincidentes, observa-se que o delito foi praticado na forma qualificada, o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do valor de R$ 100,00 (cem reais) da res furtiva - 20 metros de fios de fibra ótica de uma residência.



    A Segunda Turma desta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes).



    Embora, em caso fronteiriço, quando do julgamento do RHC 228.860 AgR, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que se debatia a possibilidade do reconhecimento de insignificância em caso de furto qualificado, durante o período noturno, de 20 metros de fio/cabo elétrico e de 10 lâmpadas de LED, retirados da decoração natalina instalada em praça pública realizado por réu (multi)reincidente, tenha me manifestado pela impossibilidade do reconhecimento da atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, fiquei vencido naquela ocasião.



    Desse modo, em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto tal orientação e reconheço, nesse contexto, que o valor dos bens é pouco relevante ademais foram restituídos a vítima. Verifico, ainda, que inexistiu uso de violência ou grave ameaça no caso concreto.



    Nesse viés, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante, porquanto não restou evidenciado a relevante ofensividade da conduta dos agentes, o que atrai a aplicação do princípio da insignificância e viabiliza o pleito absolutório.



    Ainda, em casos fronteiriços, esta Suprema Corte também concluiu pela insignificância da conduta (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 118.688, ministro Roberto Barroso), valendo transcrever os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Princípio da insignificância. Hipótese de reincidência e/ou de reiteração delitiva. Possibilidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    (RHC 249.311 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 188.494 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a atipicidade material da conduta imputada aos recorrentes Fabricio Ribeiro da Silva e Mauro Antonio de Araujo Leite e, em consequência, absolvê-los nos autos do Processo nº 0044912-07.2023.8.13.0433.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente